Tribunal: TJMT
Processo: 1008930-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008930-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSMARINA GONCALVES - CPF: 594.845.271-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.203.213/0001-04 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DO PACOTE PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM.

MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na origem, foi reconhecida a obrigação das empresas rés em restituírem os valores pagos por pacote de viagem, bem ainda a configuração do dano moral, ante a ausência de reembolso e a não resolução administrativa.

2. Alteração do
quantum
indenizatório tão só para adequar o dispositivo aos fundamentos da sentença.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo assim estabeleceu:

“[...] condenar AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE a: 1) restituírem à parte requerente o valor de R$ 4.820,62 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos) – já descontado os percentuais de 10% e 2,85% conforme previsão contratual, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (25/03/2022) e; 2) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ).”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alternativamente, pleiteia a adequação da fundamentação da sentença – em que houve a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) – com o dispositivo (R$ 2.000,00).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral ou, se não for o caso, a adequação entre o fundamento e o dispositivo.

Em breve síntese, o juízo
a quo
estabeleceu o dever das empresas, solidariamente, em restituírem o valor pago em pacote de viagem, ante a desistência do consumidor, com a retenção das multas de acordo com a previsão contratual. Ainda, reconheceu a configuração dos danos morais, pela seguinte ótica:

“O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1o, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. No caso em epígrafe, após a solicitação de cancelamento e reembolso pela parte autora e diante da inércia das empresas ré, bem como de não envidar qualquer esforço para a solução das reclamações administrativas formuladas pela parte autora junto ao PROCON, em nítido descumprimento contratual, a parte ré praticou ato ilícito (art. 186 do CC) gerador de dano moral, vez que tal situação não se encaixa dentro do cotidiano, conforme entendimento firmado pelos tribunais pátrios.”

É consabido que o arbitramento do dano moral não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia dada pelo juízo singular é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, de modo que não revela um patamar ínfimo ou desproporcional.

Por outro lado, observa-se uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. Vejamos:

“Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade,
mostra-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação financeira por danos morais
.

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para condenar AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE a: 1) restituírem à parte requerente o valor de R$ 4.820,62 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos) – já descontado os percentuais de 10% e 2,85% conforme previsão contratual, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (25/03/2022) e; 2) ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante
, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ).”

Dessa forma, a fim de compatibilizar a fundamentação e não ensejar até mesmo
reformatio in pejus
, é o caso de adequar a parte dispositiva.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para adequar o valor do dano moral consoante os fundamentos da sentença, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023